Tribunal: CARF
Processo: 11065.910033/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910033/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.353 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IPI
Recorrente
ARTECOLA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja
elaborado relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado, notadamente quanto ao
valor a ser ressarcido ao Recorrente no período-base em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ,
com os acréscimos devidos:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, com número de rastreamento
887124405, datado de 05/10/2010, fl no 35, sobre Ressarcimento de IPI, no valor
principal de R$ 8.285,14, requerido através do PER/DCOMP RETIFICADOR no
37691.57557.060410.1.7.01-9913, referente ao 3o trimestre de 2006, com ciência via
postal, na data de 15/10/2010, conforme tela do Sistema SUCOP, fl 38.
De conformidade com a ficha de rastreamento constou que não havia saldo credor do
período anterior. Assim, a apuração do valor compensado se deu pelas entradas e saídas
do próprio trimestre, fls 36 e 37.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, na data de
16/11/2010, fls 39 a 42, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de
Procuração, fl 55, com as seguintes argumentações, a seu favor, em resumo:
a) Que o fisco alega que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910033/2010-10
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.353 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910033/2010-10

saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP no
37691.57557.060410.1.7.01-9913.
b) Ocorre que conforme cópia das páginas dos Livros de Registro de Apuração do IPI
do mês de junho de 2006, em anexo, os Ressarcimentos de Créditos solicitados no
Primeiro Trimestre de 2006, foram lançados a débito de forma a abater o saldo
credor passível de ressarcimento dos períodos futuros, no Segundo Trimestre de
2006, Que como não efetuou Pedido de Compensação ou Restituição
(PER/DCOMP) no Segundo Trimestre de 2006, não há o que se falar em utilização
de créditos a maior na escrita fiscal;
c) Que entretanto, como forma de demonstrar o equívoco de análise e a conseqüente
improcedência do entendimento manifestado pela Autoridade Fazendária, a
Manifestante anexa a presente Manifestação de Inconformidade cópia das páginas
de nos 0027 a 0031, referente ao mês de junho de 2006, onde foram lançados a
débito os valores de Ressarcimento de Crédito de período anterior;
d) Que assim, do cotejo das informações restadas pela Manifestante, verifica-se o
lapso incorrido pela fiscalização ao glosar os créditos tomados de forma legítima
pela empresa, motivo pelo qual devem ser homologadas as compensações levadas a
efeito pela mesma e, dessa forma, considerando o crédito tributário, à sua
integralidade;
e) Que diante do exposto, a manifestante pede e espera que as compensações sejam
integralmente homologadas, já que restava demonstrado que a empresa possui saldo
legítimo, objeto das compensações em tela;
f)
Requereu a homologação da PER/DCOMP.
Para comprovar suas alegações, apresentou documentos das fls 43 a 47.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com fundamento no seguinte fundamento: realizadas pesquisas aos Sistemas
informatizados da RFB, teria sido obtida a informação de que não existiria saldo credor do
período anterior, tendo em vista que o sujeito passivo, já haveria se beneficiado com
compensação, realizada através do PER/DCOMP no 20838.66382.050410.1.7.01.4612, que lhe
concedeu compensação no valor de R$ 366.914,70, ao contrário da alegação apresentada pelo
sujeito passivo, de que não havia apresentado PER/DCOMP para o período anterior.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. O Acórdão recorrido não poderia ter negado o direito ao crédito
solicitado/utilizado pela ora recorrente Artecola sem levar em
consideração as páginas dos Livros de Registro de Apuração do IPI
juntadas aos autos;
2. A decisão recorrida sequer teria demonstrado que o saldo credor de
Ressarcimento de IPI do período anterior ao 3° trimestre de 2006 fora
integralmente
utilizado
no
PER/DCOMP
n°
20838.66382.050410.1.7.01.4612 — o que reforçaria a tese da Artecola de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.353 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910033/2010-10

que o referido crédito existe e está provado nas páginas dos Livros
empresariais juntadas.

São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 3o Trim./2006, tendo sido o crédito deferido parcialmente pela unidade
de origem, entendimento este mantido pela DRJ.
Analisando os autos, verifica-se que o cerne da questão consiste na inexistência de
saldo credor inicial para o período em questão, conforme demonstrativo incluso no Despacho
Decisório:

O Recorrente alega que o saldo credor a transportar proveniente do mês de
Junho/2006 (encerramento do 2o Trim./2006) para Julho/2006 fora no valor de R$ 20.205,54,
conforme se pode observar no PERDCOMP, acostado aos autos:

O Recorrente argumenta sua fundamentação em registros realizados no RAIPI da
pessoa jurídica, juntados aos autos quando na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.353 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910033/2010-10

A decisão recorrida, por seu turno, entende pela inexistência do alegado saldo
credor de período anterior, tendo em vista que o sujeito passivo, já havia se beneficiado com
compensação, realizada através do PERDCOMP no 20838.66382.050410.1.7.01.4612, que lhe
concedeu compensação no valor de R$ 366.914,70.
Examinando os autos, verifico que as cópias do RAIPI juntados dizem respeito ao
mês de Junho/2006, e indica saldo a transportar para o mês de Julho/2006 (início do 3o
Trim./2006).
A DRJ, a seu turno, traz uma nova fundamentação que não constava do Despacho
Decisório,
qual
seja, o fato
do Recorrente ter transmitido o PERDCOMP no
20838.66382.050410.1.7.01.4612, com o uso do crédito. Contudo, a instância a quo não anexou
aos autos qualquer documento que demonstre a utilização do crédito, mesmo que seja extrato do
Sistema SCC com o controle do crédito pleiteado.
Tratando-se de inovação na fundamentação para o indeferimento do pedido,
considerando ainda que a houve juntada do RAIPI indicando crédito no encerramento do 2o
Trim./2006, entendo que cabe à unidade de origem se manifestar sobre a transmissão do
PERDCOMP no 20838.66382.050410.1.7.01.4612, como também necessário para o deslinde da
questão que seja anexado o RAIPI do 3o Trim./2006 integralmente, sendo este o período sobre
qual versa o pedido.
Em vista do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
(1) A unidade de origem deve informar fundamentadamente sobre a existência
de crédito correspondente ao 2o Trim./2006 a ser transportado para o 3o
Trim./2006, e se este crédito se manteve incólume, sem uso pelo Recorrente,
ou se foi utilizado no PERDCOMP no 20838.66382.050410.1.7.01.4612 ou
em outro PERDCOMP;
(2) Por relatório ou informação fiscal, a unidade de origem deve informar o saldo
a ser ressarcido ao Recorrente no 3o Trim./2006, podendo a autoridade fiscal,
para tanto, intimar o Recorrente a apresentar demais documentos ou se valer
das informações contidas no Sistema Informatizado da RFB;
(3) No que concerne ao Recorrente, este deve completar a instrução processual
devendo ser intimado a juntar aos autos o RAIPI referente ao 3o Trim./2006.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, podendo se manifestar sobre as apurações, se assim quiser.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.353 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910033/2010-10

Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 127
DF CARF MF
Original